Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600404-44.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
07/01/2026
Número: 0600404-44.2024.6.16.0151

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600404-44.2024.6.16.0151, que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral - AIJE. (Ação de Investigação Eleitoral ajuizada pelo Partido Social Democrático, em face
de Ana Paula Lemes de Almeida, Antônio Antunes da Maia, Elenir de Camargo, Elieser Joventino
dos Santos, Genuino Lopes Duarte, Liseu Vicente Machado, Lore Sickorra Langer, Maiquio Gaspar
da Silva e Solange Leite, candidatos ao cargo de vereador do Município de Sulina/PR, por meio da
Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), e Enio Langer representante da Federação
Partidária. Alega-se que, a Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), protocolou pedido de
registro de candidatura da chapa de vereadores contendo os seguintes nomes: Ana Paula Lemes
de Almeida, Antônio Antunes da Maia, Elenir de Camargo, Elieser Joventino dos Santos, Genuino
Lopes Duarte, Liseu Vicente Machado, Lore Sickorra Langer e Maiquio Gaspar Da Silva (autos nº
0600119-51.2024.6.16.0151). Extrai-se, portanto, que havia 5 (cinco) homens e 3 (três) mulheres, o
que totalizava um percentual de participação feminina de 37,5%. A candidata Elenir de Camargo
apresentou pedido de renúncia por razões de foro íntimo, que foi devidamente homologado em
27/08/2024 (autos nº 060012121.2024.6.16.0151). Visando a substituição da candidata desistente da
referida Federação, foi protocolado pedido de registro de candidatura de Solange Leite sob autos
de nº 0600227-80.2024.6.16.0151. Após transcurso do prazo legal sem impugnação o requerimento
de registro de candidatura foi deferido. Neste momento, portanto, o DRAP da federação cumpria o
percentual de 30% de candidaturas femininas, de modo que houve o deferimento do pedido de
registro de candidatura, para os cargos de vereador, no Município de Sulina/PR em 04/09/2024.
Ocorre que a candidata substituta não praticou atos de campanha e também não obteve votos nas
urnas, constituindo verdadeira candidatura laranja com objetivo de preencher a cota mínima
reservada a cada gênero em sua chapa proporcional, maculando o registro de candidatura dos
candidatos impugnados. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SULINA - PR -
MUNICIPAL (EMBARGANTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
GENUINO LOPES DUARTE (EMBARGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ANTONIO ANTUNES DA MAIA (EMBARGADO)

DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ELIESER JOVENTINO DOS SANTOS (EMBARGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LISEU VICENTE MACHADO (EMBARGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ENIO LANGER (EMBARGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MAIQUIO GASPAR DA SILVA (EMBARGADO)
ALCEU ALVES DA SILVA (ADVOGADO)
LUAN RICARDO VEIGAS (ADVOGADO)
ELENIR DE CAMARGO (EMBARGADO)
ALCEU ALVES DA SILVA (ADVOGADO)
LUAN RICARDO VEIGAS (ADVOGADO)
LORE SICKORRA LANGER (EMBARGADA)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
SOLANGE LEITE (EMBARGADA)
ALCEU ALVES DA SILVA (ADVOGADO)
LUAN RICARDO VEIGAS (ADVOGADO)
ANA PAULA LEMES DE ALMEIDA (EMBARGADA)
ALCEU ALVES DA SILVA (ADVOGADO)
LUAN RICARDO VEIGAS (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - SULINA - PR (EMBARGADA)
ALCEU ALVES DA SILVA (ADVOGADO)
LUAN RICARDO VEIGAS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44818060
07/01/2026
14:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44818060 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450752400000043754829
Número do documento: 26010714450752400000043754829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:05:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.865

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600404-44.2024.6.16.0151 – Sulina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SULINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
EMBARGADA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
SULINA - PR
ADVOGADO: ALCEU ALVES DA SILVA - OAB/PR115994
ADVOGADO: LUAN RICARDO VEIGAS - OAB/PR104621
EMBARGADA: ANA PAULA LEMES DE ALMEIDA
ADVOGADO: ALCEU ALVES DA SILVA - OAB/PR115994
ADVOGADO: LUAN RICARDO VEIGAS - OAB/PR104621
EMBARGADO: ELENIR DE CAMARGO
ADVOGADO: ALCEU ALVES DA SILVA - OAB/PR115994
ADVOGADO: LUAN RICARDO VEIGAS - OAB/PR104621
EMBARGADO: MAIQUIO GASPAR DA SILVA
ADVOGADO: ALCEU ALVES DA SILVA - OAB/PR115994
ADVOGADO: LUAN RICARDO VEIGAS - OAB/PR104621
EMBARGADA: SOLANGE LEITE
ADVOGADO: ALCEU ALVES DA SILVA - OAB/PR115994
ADVOGADO: LUAN RICARDO VEIGAS - OAB/PR104621
EMBARGADO: ENIO LANGER
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGADA: LORE SICKORRA LANGER
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGADO: LISEU VICENTE MACHADO
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGADO: ELIESER JOVENTINO DOS SANTOS
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGADO: ANTONIO ANTUNES DA MAIA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A

Num. 44818060 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450752400000043754829
Número do documento: 26010714450752400000043754829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:05:33
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGADO: GENUINO LOPES DUARTE
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou questão referente à fraude à cota de
gênero, suscitando contradição e omissão na análise de indícios e justificativas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradições ao (i)
reconhecer o indício de votação zerada, mas desconsiderar sua força cumulativa com outros elementos; (ii)
concluir pela ausência de "prova robusta" sem esclarecer a insuficiência do conjunto de indícios; e (iii) se há
omissão por ter aceitado a condição médica da candidata como justificativa, sem confrontar ou distinguir
precedente do TRE-PR.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não prosperam quanto à alegada contradição, uma vez que a contradição que autoriza
embargos é a interna à decisão, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com a valoração da
prova. O acórdão não desconsiderou os indícios, mas os ponderou dentro do conjunto probatório, conforme
Súmula nº 73 do TSE, contextualizando a votação zerada em um cenário de baixo desempenho eleitoral
generalizado no município, o que atenua o peso desse indício como prova isolada da fraude.
4. Não há contradição. O acórdão explicitou a valoração da prestação de contas da candidata, que utilizou
recursos do FEFC de forma isonômica, e a análise da campanha, que, apesar de tímida, demonstrou atos
promovidos por terceiros e material físico. A decisão ponderou os indícios com os contraindícios e as
peculiaridades do caso concreto, concluindo que o conjunto probatório não atingiu o patamar de "prova
robusta" necessário para a configuração da fraude, sem apresentar incongruência lógica interna.
5. Não se verifica a alegada omissão. A alegação sobre o precedente do TRE-PR é nova. O acórdão
considerou a condição médica da candidata, comprovada documentalmente, como fator que pode justificar
limitações em sua atuação, sem caracterizar ausência de intenção de concorrer. Essa análise foi realizada sob
a perspectiva de gênero. O precedente invocado se distingue, pois tratava de "alegações genéricas" sem
provas, enquanto no presente caso houve comprovação da condição de saúde e a demonstração de atos
mínimos de campanha. O tema foi devidamente debatido e valorado, e a omissão ocorre apenas quando o
argumento é totalmente ignorado.
IV. Dispositivo

Num. 44818060 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450752400000043754829
Número do documento: 26010714450752400000043754829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:05:33
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos
relevantes
citados:
Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022; CPC, art.
1.025; Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º; e Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB), art. 20.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 73
do TSE; TSE, ED no AgRg no RO nº
060008680/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
03/12/2020;
TSE,
ED
no
RHC
nº
060005816/CE, Rel. Min. Tarcísio Vieira de
Carvalho Neto, DJE 06/10/2020; TRE-PR, ED
no RE nº 55861, Rel. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, DJE 07/02/2020; TRE-PR, ED no RE
nº 61576, Rel. Jean Carlo Leeck, DJE
29/10/2019;
e
TRE-PR,
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº
060054419, Acórdão, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 28/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44745184) opostos pelo Partido Social Democrático em
face do acórdão nº 68.310, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso interposto
contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Alega o embargante que haveria contradição e omissão no acórdão, aduzindo, em síntese, que:
a) o acórdão é contraditório ao reconhecer que a votação zerada é um indício relevante de
fraude, mas, ao mesmo tempo, desconsiderar a força cumulativa desse indício com os demais
elementos (contas padronizadas e ausência de atos de campanha), o que contraria a Súmula 73
do TSE; b) há contradição na conclusão do acórdão de que não há “prova robusta”, pois a
decisão deixou de esclarecer como o conjunto de indícios (votação zerada, prestação de contas
padronizada e ausência de engajamento digital) não foi suficiente para caracterizar a fraude; c) o
acórdão é omisso por ter aceitado a gravidez da candidata como justificativa plausível, sem
confrontar ou aplicar a distinção (distinguishing) em relação à jurisprudência pertinente do TRE-

Num. 44818060 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450752400000043754829
Número do documento: 26010714450752400000043754829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:05:33
PR (REI nº 0600544-19.2020.6.16.0119), que estabelece que alegações genéricas não bastam
para afastar a fraude.
Contrarrazões pelos embargados ANA PAULA LEMES DE ALMEIDA, ELENIR DE CAMARGO,
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV), MAIQUIO GASPAR DA SILVA e
SOLANGE LEITE (id. 44757865), aduzindo, em síntese, que: a) os embargantes pretendem, na
realidade, a reforma da decisão, o que é providência inapropriada para a via processual eleita; b)
os embargos de declaração não apontam qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro
material , que são as únicas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil; c) todas as matérias pertinentes ao caso já foram devidamente analisadas no
acórdão; d) os embargos não buscam a correção de eventual defeito da decisão, mas sim a
alteração do resultado do julgamento , e por isso devem ser rejeitados.
Contrarrazões pelos embargados ENIO LANGER, LORE SICKORRA LANGER, LISEU VICENTE
MACHADO, ANTÔNIO ANTUNES DA MAIA, ELIESER JOVENTINO DOS SANTO e GENUINO
LOPES DUARTE (id. 44758031), aduzindo, em síntese, que: a) É manifesta a ausência dos vícios
de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não cabendo os embargos de declaração;
b) O Embargante busca, na verdade, rediscutir a valoração das provas e o mérito do julgamento,
o que é inadmissível na via dos embargos; c) O acórdão já enfrentou todos os pontos (votação
zerada, prestação de contas, gestação da candidata), concluindo, com base no conjunto
probatório, pela inexistência de prova robusta da fraude; d) O precedente do TRE/PR citado pelo
Embargante não se aplica ao caso, pois trata de hipótese fática "complementa diversa", na qual
não havia provas do fato desconstitutivo da fraude.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
44779233), aduzindo, em síntese, que: a) o embargante demonstra mero inconformismo com a
decisão e busca, indevidamente, a reforma do acórdão pela via dos embargos, que não se
prestam a essa finalidade; b) não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade na
decisão, pois os elementos probatórios (votação zerada, prestação de contas etc.) foram
devidamente analisados no acórdão; c) o acórdão fundamentou expressamente que, apesar dos
indícios, o conjunto probatório não se mostrou “coeso e consistente” nem superou o “patamar
mínimo de certeza” para demonstrar a intenção deliberada de fraudar a cota; d) a alegação de
omissão quanto ao enfrentamento de precedentes do TRE-PR não se verifica, pois o acórdão
distinguiu (ainda que implicitamente) o caso atual de situações anteriores, em que não havia
“justificativa pessoal plausível” ou “atos de campanha”; e) embora os embargos devam ser
rejeitados, os elementos suscitados devem ser considerados incluídos no acórdão para fins de
prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, uma vez que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
25/09/2025 (quinta-feira) e as razões foram protocoladas em 29/09/2025 (segunda-feira) (id.

Num. 44818060 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450752400000043754829
Número do documento: 26010714450752400000043754829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:05:33
44745184).
Os embargados foram intimados para apresentação de contrarrazões em 09/10/2025 (quinta-
feira) (id. 44755412) e as apresentaram em 13/10/2025 (segunda-feira) (ids. 44757865 e
44758031), também de forma tempestiva.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das
contrarrazões, passando à análise do mérito.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de contradição e omissão.
Alega que: a) O acórdão é contraditório ao reconhecer que a votação zerada é um indício
relevante de fraude , mas, ao mesmo tempo, desconsiderar a força cumulativa desse indício com
os demais elementos (contas padronizadas e ausência de atos de campanha), o que contraria a
Súmula 73 do TSE; b) Há contradição na conclusão do acórdão de que não há "prova robusta",
pois a decisão deixou de esclarecer como o conjunto de indícios (votação zerada, prestação de
contas padronizada e ausência de engajamento digital) não foi suficiente para caracterizar a
fraude; c) O acórdão é omisso por ter aceitado a gravidez da candidata como justificativa
plausível , sem confrontar ou aplicar a distinção (distinguishing) em relação à jurisprudência
pertinente do TRE-PR (REI nº 0600544-19.2020.6.16.0119) , que estabelece que alegações
genéricas não bastam para afastar a fraude.
Os embargados ANA PAULA LEMES DE ALMEIDA, ELENIR DE CAMARGO, FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV), MAIQUIO GASPAR DA SILVA e SOLANGE LEITE
(id. 44757865), aduzindo, em síntese, que: a) os embargantes pretendem, na realidade, a reforma
da decisão, o que é uma providência inapropriada para a via processual eleita; b) os embargos de
declaração não apontam qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material , que são
as únicas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil; c) todas
as matérias pertinentes ao caso já foram devidamente analisadas no acórdão; d) os embargos
não buscam a correção de eventual defeito da decisão, mas sim a alteração do resultado do
julgamento, e por isso devem ser rejeitados.
Os embargados embargados ENIO LANGER, LORE SICKORRA LANGER, LISEU VICENTE

Num. 44818060 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450752400000043754829
Número do documento: 26010714450752400000043754829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:05:33
MACHADO, ANTÔNIO ANTUNES DA MAIA, ELIESER JOVENTINO DOS SANTO e GENUINO
LOPES DUARTE (id. 44758031), aduzindo, em síntese, que: a) É manifesta a ausência dos vícios
de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não cabendo os embargos de declaração;
b) O Embargante busca, na verdade, rediscutir a valoração das provas e o mérito do julgamento,
o que é inadmissível na via dos embargos; c) O acórdão já enfrentou todos os pontos (votação
zerada, prestação de contas, gestação da candidata), concluindo, com base no conjunto
probatório, pela inexistência de prova robusta da fraude; d) O precedente do TRE/PR citado pelo
Embargante não se aplica ao caso, pois trata de hipótese fática "complementa diversa", na qual
não havia provas do fato desconstitutivo da fraude.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
44779233), aduzindo, em síntese, que: a) O Embargante demonstra mero inconformismo com a
decisão e busca, indevidamente, a reforma do acórdão pela via dos embargos, que não se
prestam a essa finalidade; b) Não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade na
decisão , pois os elementos probatórios (votação zerada, prestação de contas, etc.) foram
devidamente analisados no acórdão; c) O acórdão fundamentou expressamente que, apesar dos
indícios, o conjunto probatório não se mostrou "coeso e consistente" nem superou o "patamar
mínimo de certeza" para demonstrar a intenção deliberada de fraudar a cota; d) A alegação de
omissão quanto ao enfrentamento de precedentes do TRE-PR não se verifica , pois o acórdão
distinguiu (ainda que implicitamente) o caso atual de situações anteriores, onde não havia
"justificativa pessoal plausível" ou "atos de campanha"; e) Embora os embargos devam ser
rejeitados, os elementos suscitados devem ser considerados incluídos no acórdão para fins de
prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.
Pois bem.
Sem razão o embargante.
Quanto às alegadas contradições, tem-se que o acórdão embargado assentou que a gravidade
das sanções decorrentes da fraude à cota de gênero exige prova robusta, a qual não se
configurou nos autos, ponderando os indícios em sentido contrário a partir de uma análise
contextualizada do conjunto probatório.
Inicialmente, pontua-se que se encontra assente na doutrina que a contradição apta a justificar a
oposição de embargos de declaração são somente aqueles internos à decisão inquinada, isto é,
quando há incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição. [MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil:

Num. 44818060 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450752400000043754829
Número do documento: 26010714450752400000043754829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:05:33
tutela dos direitos mediante procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:
(...) 3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna,
isto é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes. (...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min.
Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(...) 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o
conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado,
examinada entre as respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da
parte acerca da valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº
955-71/MT, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017). (...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE,
rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE 06/10/2020]
(...) 4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição
interna, ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão
recorrida e o texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é
hipótese de contradição que justifique o manejo de embargos. (...) [TRE-PR, ED no RE nº
55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(...) 2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão. (...) [TRE-PR, ED no
RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
No ponto os embargos não prosperam.
A suposta contradição apontada pelo embargante não está presente, uma vez que não há
incongruência entre a fundamentação e o dispositivo. O que o embargante demonstra é mero
inconformismo com a valoração da prova realizada por esta Corte.
O acórdão embargado assentou que a gravidade das sanções decorrentes da fraude à cota de
gênero exige prova robusta, a qual não se configurou nos autos, ponderando os indícios em
sentido contrário a partir de uma análise contextualizada do conjunto probatório.
A decisão não desconsiderou os indícios, mas os ponderou dentro do conjunto probatório,
conforme exige a própria Súmula nº 73 do TSE, que refere "a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir". A Súmula não estabelece que a mera presença de um ou mais desses
elementos automaticamente configura a fraude, mas sim que eles são indicativos, dependendo da
conclusão a que os fatos e circunstâncias do caso concreto permitirem chegar. O acórdão
realizou essa análise integrativa e não contraditória.
Quanto à votação zerada, o acórdão a reconheceu como indício relevante, mas não como prova
isolada e absoluta. Adicionalmente, contextualizou a inexpressividade da votação da candidata no
cenário eleitoral do município de Sulina, onde votações residuais são comuns (com o eleito

Num. 44818060 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450752400000043754829
Número do documento: 26010714450752400000043754829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:05:33
obtendo 121 votos e outros oito candidatos menos de 20 votos). Essa contextualização é um
exercício de ponderação e análise das "circunstâncias do caso concreto", exigido pela Súmula nº
73, e não uma desconsideração da votação zerada.
Nesse sentido, o acórdão embargado consignou:
(...)
Ademais, a análise do resultado geral das eleições em Sulina contextualiza a inexpressividade
da votação da candidata. O perfil de votação no município é notadamente baixo: o candidato
mais votado, "Jorginho" (PL), foi eleito com apenas 263 votos, enquanto o próprio Maiquio
Gaspar, único eleito pela federação da recorrida, obteve 121 votos. Nesse cenário, constata-se
que outros 8 candidatos obtiveram menos de 20 votos, o que demonstra que votações residuais
são comuns na localidade. Embora Solange Leite tenha sido a única com votação zerada, sua
situação se insere em um espectro de baixo desempenho eleitoral generalizado, o que atenua o
peso desse indício como prova isolada da fraude.
(...)
No que tange à prestação de contas, o acórdão detalhou que a candidata recebeu e efetivamente
empregou R$ 1.000,00 do FEFC em despesas de campanha, como materiais impressos,
adesivos e contratação de militância. O fato de o valor ser idêntico ao do único candidato eleito
pela federação foi interpretado como "tratamento isonômico e ausência de indícios de exclusão
ou discriminação interna", afastando a conclusão de candidatura simulada. A alegação do
embargante de que a prestação de contas é "idêntica à das demais candidatas, todas com a
contratação de material nas mesmas gráficas e com valores iguais" não foi ignorada, mas sim
valorada de modo diferente, entendendo-se que o tratamento isonômico, por si só, não configura
fraude. Trata-se de uma valoração da prova e não de uma contradição.
Constou expressamente do acórdão:
(...)
Esse conjunto de fatores - a efetiva movimentação de recursos do FEFC, a contratação de
pessoal, a confecção de material de campanha e a divulgação por terceiros, somados à sua
condição de gestante - não permite apontar claramente para o caráter fictício de sua
candidatura, tampouco afirmar que jamais foi ou teve intenção de ser candidata. Ademais, a
narrativa de fraude perde força ao se constatar que o tratamento financeiro dispensado à
candidata não foi discriminatório ou atípico em comparação ao restante da chapa. O valor de R$
1.000,00, oriundo do FEFC, foi o mesmo destinado a Maiquio Gaspar da Silva, que logrou êxito
e foi o único eleito pela federação. Esse padrão de distribuição isonômica de recursos públicos
entre os candidatos, homens e mulheres, eleitos e não eleitos, afasta a conclusão de que a
candidatura de Solange Leite tenha sido simulada ou fraudulenta, por não revelar qualquer
comportamento artificial em comparação ao restante do grupo político.
(...)
Em relação à suposta ausência de atos efetivos de campanha e engajamento digital pessoal, o
acórdão reconheceu a ausência de publicações no perfil pessoal da candidata, mas ressaltou que
sua última publicação pessoal datava de 2017, o que indica uma falta de uso da plataforma em
sua vida pessoal, não necessariamente um desinteresse eleitoral fraudulento. Mais importante, o

Num. 44818060 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450752400000043754829
Número do documento: 26010714450752400000043754829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:05:33
acórdão destacou a existência de atos de campanha promovidos por terceiros, como publicações
do presidente da federação e um vídeo de apoio de deputada estadual, e a produção de material
físico (santinhos, adesivos). Embora o engajamento digital pessoal tenha sido mínimo, o acórdão
concluiu que "tais provas demonstram algum grau de inserção da candidata no contexto eleitoral",
o que não configura ausência absoluta de atos de campanha, conforme o item (3) da Súmula nº
73. A alegação de que mil santinhos são "irrisórios" e que não há comprovação de distribuição é
uma reavaliação da prova, não uma contradição do julgado. A ausência na convenção partidária,
embora seja um indício levantado pelo recorrente, foi pesada contra outros elementos que
demonstraram alguma atividade e não foi considerada isoladamente determinante para configurar
a fraude.
A respeito da alegação de gravidez de risco, o acórdão considerou a condição de gestante da
candidata, comprovada por laudo médico e documentos oficiais, e seu histórico de aborto
anterior, como fatores que "podem justificar limitações em sua atuação, sem caracterizar, por si
só, ausência de intenção de concorrer". Esta justificativa foi analisada sob a perspectiva de
gênero, em conformidade com o Protocolo para Julgamento sob Perspectiva de Gênero do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB). A argumentação do embargante de que a gravidez de risco não impediria a
campanha online ou a articulação de equipe é um juízo de valor diferente, buscando reinterpretar
a prova, e não aponta para uma contradição interna do acórdão, que explicitamente considerou a
gestação como um fator atenuante na avaliação da inatividade.
A conclusão do acórdão de que "não se estabeleceu, a partir do conjunto probatório, uma
narrativa suficientemente coesa e consistente que permita concluir, com segurança, pela
existência de candidatura fictícia" não contradiz a descrição dos indícios, mas sim reflete uma
valoração do conjunto probatório. O julgamento enfrentou cada um dos indícios, mas concluiu
que, mesmo em conjunto, não atingiram o patamar de "prova robusta e convergente" exigido pela
jurisprudência para a cassação de mandatos. Não há contradição quando é possível extrair uma
linha argumentativa coerente do julgamento como um todo, o que ocorre neste caso. O acórdão
claramente ponderou os indícios da Súmula nº 73 com os contraindícios e peculiaridades do caso
concreto.
Quanto à alegação de omissão no acórdão por não ter confrontado ou distinguido precedente do
TRE-PR (REl nº 0600544-19.2020.6.16.0119) ao justificar a baixa atuação da candidata pela
gravidez, tem-se que, primeiro, trata-se de alegação nova trazida nos embargos e, segundo,
o acórdão embargado analisou a questão da gestação e do histórico de aborto da candidata
como um fator pessoal relevante que poderia justificar a atuação eleitoral reduzida, integrando
essa análise à sua decisão.
Não obstante, analisemos o precedente invocado pelo embargante, que é assim ementado:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS FICTÍCIAS.
VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE CAMPANHA, PRESTAÇÕES DE CONTAS
PADRONIZADAS. ELEMENTOS INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO
DE DESISTÊNCIA TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE
PROVAS DO FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO CARACTERIZADA.

Num. 44818060 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450752400000043754829
Número do documento: 26010714450752400000043754829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:05:33
RECURSO PROVIDO.
(...)
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento jurídico, contudo a
alegação deve estar acompanhada de prova de situação suficientemente grave a dar ensejo à
desistência, bem como de que houve início de campanha eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de Covid-19, ou não
demonstradas por elementos mínimos de prova, não são suficientes para comprovar a
desistência tácita, mormente quando presentes circunstâncias e indícios que induzem à
conclusão de que as candidaturas eram fictícias.
(...)
[TRE-PR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060054419, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 28/08/2024]
De início, percebe-se que a distinção entre os casos reside na presença de provas concretas da
condição de saúde da candidata e de atos mínimos de campanha no caso de Solange Leite, em
contraste com o precedente citado, que tratava de "alegações genéricas" de problemas ou "não
demonstradas por elementos mínimos de prova" para justificar a desistência tácita, e onde não
havia "início de campanha eleitoral".
No presente caso, o acórdão embargado concluiu que o acervo probatório demonstrou a
existência de "atos mínimos de campanha" e a condição de gestante foi "comprovada por laudo
médico e documentos oficiais", sendo valorada de forma específica e não genérica.
Nesse sentido, constou expressamente do acórdão embragado:
(...)
Chamou atenção desse relator a circunstância da candidata em questão estar grávida quando
do início das eleições. Além disto, em sua contestação, SOLANGE revelou que havia sofrido um
anterior aborto e sua condição de saúde exigia cuidado: "Por fim, importante mencionar a Vossa
Excelência, que a candidata participou de um número reduzido de reunião de campanha, por
recomendações médicas, pois está gestante e no final do ano passado já havia sofrido um
aborto, conforme comprovam os documentos a seguir e anexos" Em boa hora, o Conselho
Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento sob Perspectiva de Gênero, impondo
sensibilidade do julgador na interpretação dos fatos e provas envolvendo demandas que possam
impactar a esfera de direito das mulheres. No exercício de Perceber as circunstâncias de fato
que eventualmente determinem um enfoque interseccional, e, a partir delas, a correta definição
do marco normativo, para usar a expressão contida no próprio Protocolo, é impossível não
considerar que o anterior aborto e sua nova gestação causaram impacto na campanha da
candidata SOLANGE, que por questão de saúde (mental e física) teve então que desacelerar
seu trabalho. Esse conjunto de fatores - a efetiva movimentação de recursos do FEFC, a
contratação de pessoal, a confecção de material de campanha e a divulgação por terceiros,
somados à sua condição de gestante - não permite apontar claramente para o caráter fictício de
sua candidatura, tampouco afirmar que jamais foi ou teve intenção de ser candidata.
(...)
Para que houvesse omissão, o argumento relevante deveria ter sido totalmente ignorado e não
tratado em nenhuma parte do julgamento. O tema da justificação da baixa atuação da candidata

Num. 44818060 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450752400000043754829
Número do documento: 26010714450752400000043754829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:05:33
foi amplamente debatido e valorado no acórdão, ainda que com uma conclusão desfavorável ao
embargante. O julgador não precisa rebater cada argumento isoladamente ou citar todos os
precedentes; basta enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução, o que foi
feito.
Esta Corte concluiu, com base na instrução processual, que não houve uma "ausência de atos
efetivos de campanha", mas sim uma campanha "tímida" ou "modesta", com elementos que
afastaram a completa inércia eleitoral. Assim, um dos pressupostos fáticos para a configuração
da fraude — a completa ausência de campanha — foi afastado pela Corte após a valoração das
provas.
A Súmula nº 73 do TSE determina que o reconhecimento do ilícito depende da análise dos
elementos "quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir", o
que denota a necessidade de uma análise casuística e contextual, exatamente como se procedeu
no acórdão.
Nesse sentido, o contexto delineado pela decisão embargada é explicitado na fundamentação,
onde se demonstrou que houve movimentação de recursos do FEFC, ainda que em valor
modesto, mas em patamar isonômico com o candidato eleito; que a prova dos autos foi
considerada suficiente para afastar a completa ausência de atos de campanha, havendo
testemunhos que indicam a ocorrência de atos de campanha e prova documental de uso de redes
sociais por terceiros e material físico; e que a votação zerada de Solange Leite, embora um
indício, foi contextualizada em um cenário de baixo desempenho eleitoral generalizado no
município, o que atenua o peso desse indício como prova isolada da fraude.
Ao constatar a existência de um quadro de "dúvida razoável" diante da ausência de provas
robustas, a decisão aplicou corretamente o princípio in dubio pro sufragio, em conformidade com
a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral.
Portanto, não se verificam as alegadas contradições e omissões, mas mero inconformismo do
embargante com a valoração da prova e a aplicação do direito ao caso concreto, o que não
autoriza o manejo de embargos de declaração.
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44818060 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450752400000043754829
Número do documento: 26010714450752400000043754829
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/01/2026 16:05:33

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600404-44.2024.6.16.0151 - Sulina - PARANÁ - RELATOR (A):
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
SULINA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGANTE: FERNANDO QUEVEM CARDOSO
MOURA - PR64774-A - EMBARGADOS(AS): FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
(PT/PC DO B/PV) - SULINA - PR, ANA PAULA LEMES DE ALMEIDA, SOLANGE LEITE, ELENIR
DE CAMARGO, MAIQUIO GASPAR DA SILVA
Advogados do(a) EMBARGADA: ALCEU ALVES DA SILVA - PR115994, LUAN RICARDO VEIGAS -
PR104621 - EMBARGADOS(AS): ENIO LANGER, LISEU VICENTE MACHADO, ELIESER
JOVENTINO DOS SANTOS, ANTONIO ANTUNES DA MAIA, GENUINO LOPES DUARTE, LORE
SICKORRA LANGER - Advogados do(a) EMBARGADO: DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2025.